Tribunal: TJMT
Processo: 0031617-47.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0031617-47.2015.8.11.0041
RECORRENTE(S): LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO
RECORRIDO(S): CARAJAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 55956488) interposto por LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, assim ementado (id. 42849461):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ELABORAÇÃO DE PROJETO DE VIABILIDADE ECONÔMICA, COM INTUITO DE OBTER FINANCIAMENTO DE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO JUNTO AO FUNDO CONSTITUCIONAL DE FINANCIAMENTO DO CENTRO-OESTE (FCO) – IMPUTAÇÃO RECÍPROCA DE CULPA PELA RESCISÃO CONTRATUAL – SENTENÇA ESCORREITA – NECESSIDADE DE RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE EVIDENCIADA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NA LIDE PRINCIPAL – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O descumprimento do ajuste por ambas as partes, como demonstrado nos autos, caracteriza a culpa recíproca que impõe o retorno ao status quo ante, tornando-se necessária a restituição dos valores pagos, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa.
Segundo o artigo 21, caput, do Código de Processo Civil, se cada litigante for em parte vencedor e vencido, a verba honorária deve ser suportada por cada demandante de forma proporcional, ou seja, de acordo com que cada parte decair do pedido.
Os honorários advocatícios da lide principal foi fixado em valor adequado e razoável, em conformidade com os critérios impostos pelo art. 85 do CPC, não merecendo redução.
Na esteira do princípio da causalidade, deve a parte recorrida responder pelo ônus da sucumbência na reconvenção, visto que a ela deu causa.
O valor da causa na reconvenção deve corresponder ao proveito econômico pretendido.” (TJMT. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0031617-47.2015.8.11.0041. RELATOR DES. DIRCEU DOS SANTOS. TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 13/05/2020. Publicado em 20/05/2020).
Os Embargos de Declaração de id. 44251956, opostos pela parte Recorrente, foram rejeitados (id. 53234984).
O Recorrente alega violação aos artigos 355, I; 357 e 373, I, do Código de Processo Civil e artigos 121, 125 e 476 do Código Civil, ao argumento de que o trabalho contratado não teria sido concluído, pois a Recorrida não teria fornecido todos os elementos necessários à sua confecção. Assim, seria indevido o reconhecimento da culpa concorrente.
Sustenta, ainda, ofensa ao artigo 1022 do CPC, em que aponta suposta contradição no acórdão ao concluir pela culpa concorrente na resolução do contrato, ao mesmo tempo em que reconhece que o serviço não foi concluído em tendo em vista que os documentos necessários à sua realização não teriam sido entregues pela contratada. Argui, ainda, omissão, por deixar de analisar cláusulas contratuais que afastariam a necessidade devolução à Recorrida dos valores recebidos pelo Recorrente em caso de não fornecimento das informações necessárias à conclusão do trabalho.
Por fim, a contrariedade aos artigos 85, § 2o e 86, caput e parágrafo único do CPC, está fundada nas assertivas de que percentual de 20% fixado a título de honorários seria exorbitante, e que houve equívoco na distribuição do ônus sucumbencial, tendo em vista que a Recorrida teria sucumbido na maioria dos pedidos.
Recurso tempestivo (id. 56854965) e devidamente preparado (id. 56853997).
Contrarrazões no id. 59889472.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Suposta violação ao artigo 1.022 do CPC
A partir da suposta ofensa ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o Recorrente alega que o acórdão seria contraditório, pois concluiu pela culpa concorrente na resolução do contrato, ao mesmo tempo em que reconheceu que o serviço não foi finalizado tendo em vista que os documentos necessários à sua realização não teriam sido entregues pela Recorrida.
Argui, ainda, omissão, por suposta ausência de análise de previsões contratuais que afastariam a necessidade de devolução à Recorrida dos valores recebidos pelo Recorrente, caso não fossem prestadas as informações necessárias pela empresa.
Entretanto, a análise do acórdão evidencia que o órgão fracionário deste Tribunal apreciou os pontos mencionados, e com a clareza necessária, inexistindo contradição ou omissão, senão vejamos (id. 42849464):
“A prova produzida no feito não esclarece com segurança a respeito da culpa pela rescisão contratual. Portanto, não é possível sustentar que o contrato deve ser resolvido por culpa exclusiva da autora.
Na verdade, as partes trouxeram alegações genéricas, que, avaliadas com o conjunto probatório, levam à conclusão de se tratar de hipótese na qual houve desídia e, consequentemente, inadimplemento por ambas as partes, dando ensejo, de qualquer forma, à rescisão contratual.
Desde o início da avença, houve a concordância tácita das partes quanto ao levantamento de dados e informações a serem prestadas, por ambos litigantes, de forma verbal. Sequer foi indicado pelo apelante quais eram as informações faltantes para elaboração do projeto, apenas imputou à parte adversa a responsabilidade pela entrega, sem pormenorizar-las.
Nesse sentido, nenhuma das partes se guarneceu, ao contrário prosseguiram na execução do contrato de forma atrapalhada, dando azo à presente situação de confronto.” (g.n.)
Repise-se que inexiste contradição, na medida em que o acórdão esclarece que o Recorrente deu causa à resolução prematura do contrato, pois não especificou quais documentos deveriam sem entregues para a conclusão do serviço.
Frise-se, por oportuno, que o julgador não está obrigado a apreciar todos os argumentos e dispositivos invocados pelas partes no processo, mas sim analisar o núcleo central das questões colocadas em debate e relevantes para a decisão.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CONDENATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AUTORES. 1. Violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1022, II, do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes. (...).” (AgInt no AREsp 1521129/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020) (g.n.)
Diante desse quadro, não há evidência de omissão ou contradição no acórdão e, inexistindo violação ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não há que se falar em admissão do Recurso Especial.
Falta de dialeticidade. Súmulas 283 e 284 do STF
Na interposição dos recursos, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de forma a questionar todos os fundamentos do acórdão impugnado, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não impugnada pode ser suficiente como fundamentação e permitir a manutenção do julgado.
Assim, se não há impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do STF.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO REQUERIDO. (...) 2. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes. (...)”. (AgRg no AREsp 489.474/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 17/05/2018). (g.n.)
Nesse contexto, o Recorrente alega violação aos artigos 355, I; 357 e 373, I, do Código de Processo Civil e artigos 121, 125 e 476 do Código Civil, ao argumento de que o trabalho contratado não teria sido concluído, pois a Recorrida não teria fornecido todos os elementos necessários à sua confecção. Assim, seria indevido o reconhecimento da culpa concorrente.
Contudo, verifica-se que as razões recursais são incompletas e não impugnam todas as fundamentações do acórdão.
Com efeito, no julgamento do Recurso de Apelação, o órgão fracionário deste Tribunal concluiu que (id. 42849464):
“A prova produzida no feito não esclarece com segurança a respeito da culpa pela rescisão contratual. Portanto, não é possível sustentar que o contrato deve ser resolvido por culpa exclusiva da autora.
Na verdade, as partes trouxeram alegações genéricas, que, avaliadas com o conjunto probatório, levam à conclusão de se tratar de hipótese na qual houve desídia e, consequentemente, inadimplemento por ambas as partes, dando ensejo, de qualquer forma, à rescisão contratual.
Desde o início da avença, houve a concordância tácita das partes quanto ao levantamento de dados e informações a serem prestadas, por ambos litigantes, de forma verbal. Sequer foi indicado pelo apelante quais eram as informações faltantes para elaboração do projeto, apenas imputou à parte adversa a responsabilidade pela entrega, sem pormenorizar-las.
Nesse sentido, nenhuma das partes se guarneceu, ao contrário prosseguiram na execução do contrato de forma atrapalhada, dando azo à presente situação de confronto.” (g.n.)
Com isso, observa-se que a parte Recorrente abordou a questão de forma incompleta, porquanto não impugnou a fundamentação da decisão recorrida, qual seja a de que o Recorrente não indicou quais eram as informações faltantes para elaboração do projeto, apenas imputou à parte adversa a responsabilidade pela entrega, sem pormenorizar-las. Sendo assim, considerando que as razões recursais não impugnam especificamente todos os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das Leis Federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE REPASSE DE VALORES LEVANTADOS POR CAUSÍDICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. (...) (AgInt nos EDcl no AREsp 1473022/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019) (g.n.)
No caso dos autos, ao apontar contrariedade aos artigos 85, § 2o e 86, caput e parágrafo único do CPC, o Recorrente alega que o percentual de 20% fixado a título de honorários seria exorbitante, e que houve equívoco na distribuição do ônus sucumbencial, tendo em vista que a Recorrida teria sucumbido na maioria dos pedidos.
Contudo, infirmar a conclusão do Tribunal de Origem quanto aos pontos demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, atraindo o óbice sumular acima mencionado.
Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR INCLUSÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANOS MORAIS. REVISÃO DA ILEGITIMIDADE DE INSCRIÇÃO PREEXISTENTE OBJETO DA SÚMULA 385/STJ. INVIABILIDADE. REVISÃO DA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO DA SUCUMBÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 3. Conforme a jurisprudência desta Corte, não é possível a apreciação do quantitativo em que as partes saíram vencedoras ou vencidas na demanda, bem como da existência de sucumbência mínima ou recíproca e a fixação do respectivo quantum, por implicar incursão no suporte fático-probatório dos autos, óbice da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AgInt no AREsp 1613311/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 05/08/2020)
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS DE PROFISSIONAIS LIBERAIS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO NOMEADO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. CONTROVÉRSIA QUE EXIGE ANÁLISE DE ATO NORMATIVO NÃO INSERIDO NO CONCEITO DE LEI FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL SEM OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS. (...) 3. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de não ser possível, por meio de Recurso Especial, rever o critério de justiça e razoabilidade utilizado pelas instâncias ordinárias para fixação da verba advocatícia, por depender tal providência da reapreciação dos elementos fático-probatórios do caso concreto, o que atrai a incidência da Súmula 7/STJ.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1551610/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 14/09/2020) (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 19 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII